Tribunal: CARF
Processo: 11080.722773/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIPJ. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA MANTIDA.
A mera alegação de erro de fato no preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), desacompanhada de prova documental robusta que demonstre a efetiva tributação dos rendimentos, é insuficiente para afastar a glosa do crédito de IRRF correspondente.
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. No caso de alegação de erro de fato no preenchimento da DIPJ, faz-se necessário o respectivo lastro documental.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
PEDIDO DE SUSPENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
Julga-se prejudicado o pedido de suspensão do processo quando o feito tido como prejudicial já foi julgado em definitivo, acarretando a perda superveniente do objeto do pleito.
PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PRECLUSÃO.
Compete ao sujeito passivo o ônus de instruir a impugnação e o recurso com os documentos comprobatórios do fato constitutivo de seu direito. A não apresentação da prova documental no momento oportuno acarreta a preclusão, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência não se presta a reabrir a fase de instrução para suprir a inércia probatória da parte, que deveria ter apresentado os documentos necessários na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722773/2009-61
ACÓRDÃO
1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP). ERRO DE PREENCHIMENTO DA
DIPJ. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA MANTIDA.
A mera alegação de erro de fato no preenchimento da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), desacompanhada
de prova documental robusta que demonstre a efetiva tributação dos
rendimentos, é insuficiente para afastar a glosa do crédito de IRRF
correspondente.
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO
DEVIDO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. No caso de
alegação de erro de fato no preenchimento da DIPJ, faz-se necessário o
respectivo lastro documental.
DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
2
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
PEDIDO DE SUSPENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
Julga-se prejudicado o pedido de suspensão do processo quando o feito
tido como prejudicial já foi julgado em definitivo, acarretando a perda
superveniente do objeto do pleito.
PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PRECLUSÃO.
Compete ao sujeito passivo o ônus de instruir a impugnação e o recurso
com os documentos comprobatórios do fato constitutivo de seu direito. A
não apresentação da prova documental no momento oportuno acarreta a
preclusão, nos termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência não se presta a reabrir a fase de
instrução para suprir a inércia probatória da parte, que deveria ter
apresentado os documentos necessários na primeira oportunidade que
teve para se manifestar nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer o crédito pleiteado
em relação às estimativas compensadas não homologadas, consoante a Súmula CARF no 177, e
homologar a compensação até o limite do crédito disponível.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
3
1. Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório emitido
em 21/10/2009, em decorrência do Parecer SARAC/DRF/ITJ no215/2009, em que se reconheceu
parcialmente o Saldo Negativo relativo ao exercício 2004 (ano calendário 2003) apurado pelo
contribuinte epigrafado (incorporado por BRF - Brasil Foods S/A, CNPJ 01.838.723/0001-27), em
que foi homologada parcialmente a DCOMP no 19632.75372.190407.1.7.02-0035 e não
homologada a DCOMP no 09855.27342.280807.1.3.02-0436.
2. Do Saldo Negativo pleiteado, no valor de R$ 8.145.396,69, foi reconhecido o valor
de R$ 3.628.519,65, conforme resumo abaixo:

3. Detalharemos abaixo as glosas, utilizando trechos do despacho decisório:
IRRF sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa não confirmadas
Não foram identificados em DIRF cujo beneficiário seja a AVIPAL os seguintes
valores:

Destaque-se que as fontes pagadoras Lee Shin Wen e Shan Ban Chun foram
declaradas na DCOMP com o CNPJ do beneficiário (92.776.665/0001-00).
IRRF sobre Juros Sobre o Capital Próprio não validados
11. Quanto aos Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP), foram confirmados os
rendimentos auferidos na quantia de R$ 17.992.349,67 e o IRRF no valor total de
R$ 2.698.841,09, fl. 38.
12. Nos termos do art. 668 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999,
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, e do art. 29, § 4°, "a", e § 11 da
Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de fevereiro de 1996 os rendimentos a título
de Juros Sobre o Capital Próprio deve ser oferecido à tributação na DIPJ pelas
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, reconhecendo o valor como receita
financeira,(...)
(...)
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
4
14. Analisando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), constata-se que a contribuinte deixou de informar na DIPJ do ano-
calendário 2003, na ficha 06A-Demonstração do Resultado, linha 23, os
rendimentos auferidos a título de Juros Sobre o Capital Próprio, fl. 85.
(...)
16. Poderíamos levantar a hipótese de que os rendimentos dos Juros Sobre o
Capital Próprio teria sido informado na linha 24 - Outras Receitas Financeiras, da
ficha 06A-Demonstração do Resultado, fl. 85. Nessa linha, a contribuinte informou
receitas financeiras no montante de R$ 56.470.177,14, sendo R$ 9.503.930,81
como provenientes das atividades gerais e R$ 46.966.246,33 como originárias da
atividade rural.
17. As receitas operacionais da atividade rural são aquelas provenientes do giro
normal da empresa, em decorrência da exploração das respectivas atividades
rurais.
18. Uma empresa rural tem como atividades principais a produção e venda dos
produtos agropecuários por ela produzidos. Como atividades acessórias as
receitas e despesas decorrentes de aplicações financeiras e de juros sobre o
capital próprio, não vinculadas a atividade rural.
19. Desse modo, não são alcançadas pelo conceito de atividade rural as receitas
provenientes de receitas de aplicações financeiras, de juros sobre o capital
próprio e todas aquelas que não possam ser enquadradas no conceito de
atividade rural consoante o disposto na legislação fiscal.
(...)
22. Portanto, é evidente que os rendimentos obtidos com Juros Sobre o Capital
Próprio, não estão incluídos na linha 24, da ficha 06A Demonstração do Resultado,
como originárias da atividade rural, tão pouco estão inseridos nos rendimentos
provenientes das atividades gerais, pois a contribuinte informou a quantia de R$
9.503.930,81 (do total de R$ 18.639.803,60 obtidos com operações swap,
aplicações financeiras de renda fixa e fundos de investimento), enquanto que o
rendimento obtido com os Juros Sobre o Capital Próprio no ano calendário em
questão somam R$ 17.992.349,67.
Estimativas com compensação não-homologada
23. Em relação a composição do saldo negativo com Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa, constata-se que a contribuinte apurou no mês de março de
2003 o valor a pagar de R$ 1.725.821,19, ficha 11 da DIPJ, fl. 87.
(...)
25. Da estimativa apurada no mês de março de 2003, a contribuinte declara que
pagou da seguinte forma:
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
5

Tendo em vista a não homologação das estimativas compensadas, seus valores
foram glosados da composição do saldo negativo.
Cientificado do despacho decisório em 23/10/2009, protocolou, em 24/11/2009,
manifestação de inconformidade, a empresa sucessora por incorporação, BRF -
Brasil Foods S/A.
Com relação ao IRRF, informa possuir retenções pelo Banco do Brasil que
totalizam R$ 1.889.368,48, e apresenta a seguinte tabela:

Juntou, ainda, os respectivos comprovantes de rendimentos pagos emitidos pelo
banco (folhas 375 e 376).
No tocante às outras duas fontes, esclarece:
Além disso, note que o montante de imposto de renda retido em nome LEE SHIN
WEN (R$ 36.148,91) e SHAN BAN CHUN (R$ 16.599,75) estão incluídos no total de
R$ 1.889.368,48 de IRRF. Assim, equivocadamente o CNPJ do Banco do Brasil foi
substituído pelo da própria empresa (ficha 53) e por esta razão tais valores não
foram computados.
Com isso, a glosa imputada aos valores R$ 36.148,91 e R$ 16.599,75 devem ser
revertidas e o montante apurado deve ser reconhecimento como crédito apto
para a compensação realizada.
Acerca da tributação do montante relativo a Juros sobre Capital Próprio, justifica:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
6
O montante de juros sobre o capital próprio no montante de R$ 17.992.349,67 e
de respectivo IRRF R$ 2.698.841,09 estão inseridos na conta de outras receitas
financeiras (linha 24 - Ficha 06A). O montante foi rateado entre as atividades rural
e geral, uma vez que uma parcela tem origem da atividade rural e outra da geral.
Assim, não há prejuízo a tributação do imposto de renda o lançamento do
montante de juros sobre o capital próprio no campo errado, ou seja, lançar na
ficha 06A, linha 24 invés da linha 23, pois o valor será adicionado a base do
imposto da mesma forma em qualquer dos campos.
Por fim, sustenta, com relação à estimativas compensadas, que as decisões estão
pendentes de julgamento administrativo e, por esta razão, sem fundamento para
o indeferimento.
4. A DRJ através do Acórdão no 14-65.378 - 15a Turma da DRJ/RPO, sessão de 19 de
abril de 2017 (e-fls. 463-471), julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. No caso de alegação de erro de fato
no preenchimento da DIPJ, faz-se necessário o respectivo lastro documental.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratar de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
Manifestação de Inconformidade procedente em parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

5. Em 22/06/2017, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 485-501),
com as alegações abaixo resumidas:
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
7
i) argumenta que, na modalidade de lançamento por homologação, o que se
homologa é a atividade completa do contribuinte (apuração, declaração, etc.), e
não apenas o ato do pagamento.
Cita doutrina de Souto Maior Borges para reforçar que a "atividade" do sujeito
passivo é o objeto da homologação, e essa atividade não se resume ao
pagamento.
Defende que, mesmo na ausência de pagamento antecipado, a autoridade fiscal
pode revisar o lançamento de ofício, conforme o Art. 149, V, do Código Tributário
Nacional.
ii) alega que a glosa (recusa) das estimativas usadas para compor o saldo negativo,
sob o argumento de que as compensações não foram homologadas, resulta em
cobrança em duplicidade.
Cita decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
corroboram a tese de que, em caso de não homologação, o débito original deve
ser cobrado por via própria (Execução Fiscal), não cabendo a glosa do saldo
negativo que foi utilizado em outra compensação.
iii) admite um erro no preenchimento da declaração, onde um valor de Juros
sobre Capital Próprio (JCP) foi lançado em uma linha incorreta. Argumenta que se
trata de um mero equívoco formal que não deve invalidar o direito ao crédito,
sugerindo a realização de diligência para comprovar a apuração correta do lucro
real.
Quitação com Benefícios Legais: Parte do débito foi quitada com os benefícios da
Lei n.o 12.996/2014, utilizando prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. O
recorrente alega que não pode ser penalizado pela inércia da própria
administração fiscal em confirmar esses créditos.
iv) pede subsidiariamente para suspender o andamento do processo com base no
art. 313, V, 'a', do CPC. A justificativa é a existência de outro processo
administrativo (n.o 11080.007198/2004-68), cujo resultado é prejudicial e
determinante para a análise do caso atual.
6. É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
7. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
8. Adoto o relatório do acórdão recorrido, porquanto reflete com fidedignidade a
controvérsia instaurada.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
8
9. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n.o 14-65.378,
proferido pela 15a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto, que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade da recorrente, reconhecendo apenas parte do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, pleiteado.
10. A controvérsia cinge-se a três pontos principais: (i) a validade da composição de
saldo negativo com créditos oriundos de estimativas compensadas, porém ainda não
homologadas; (ii) o direito ao crédito de IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), cuja
informação foi, por lapso, inserida em campo incorreto da DIPJ; e (iii) o pedido de suspensão do
processo.
Das estimativas compensadas não homologadas
11. Com relação as estimativas compensadas e a formação do saldo negativo, a
recorrente defende a tese de que a compensação declarada extingue o crédito tributário sob
condição resolutória, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive para a composição
de saldo negativo. Assiste-lhe razão.
12. O entendimento de que a não homologação de uma compensação anterior
contamina em cascata as utilizações subsequentes do crédito, retirando-lhes a liquidez e certeza,
não se sustenta. A glosa do saldo negativo utilizado pela recorrente, de fato, acarreta o risco de
cobrança em duplicidade. Se a compensação original não for homologada, o débito
correspondente será exigido em procedimento próprio, com os acréscimos legais. Impedir a
utilização do saldo negativo gerado a partir dessa compensação, enquanto se cobra o débito
original, configura um bis in idem inaceitável.
13. A Recorrente fundamenta sua pretensão no entendimento de que os
pagamentos mensais por estimativa constituem mera antecipação do tributo devido, não se
caracterizando como crédito tributário autônomo, com respaldo no Parecer PGFN/CAT no
1658/2011, mencionado pela decisão recorrida.
14. A própria jurisprudência administrativa, citada pela recorrente, tem se firmado
no sentido de que, na hipótese de não homologação, os débitos devem ser cobrados com base no
respectivo Pedido de Ressarcimento ou Declaração de Compensação (Per/DComp), não cabendo a
glosa das estimativas na apuração do saldo negativo.
15. Uma vez que os débitos foram devidamente confessados em Declaração de
Compensação, DCOMP no 19632.75372.190407.1.7.02-0035 e 09855.27342.280807.1.3.02-0436, a
questão resolve-se em favor do contribuinte, em estrita observância ao enunciado da Súmula
CARF no 177.
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
9
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401
004.371 e 1302-003.890.
16. Portanto, a decisão da autoridade fiscal de glosar a parcela do saldo negativo
formada por estimativas compensadas e não homologadas deve ser reformada.
Do oferecimento à tributação dos juros sobre capital próprio
17. A recorrente alega que o valor dos JCP (R$ 17.992.349,67) foi, de fato,
computado na apuração do seu lucro real, mas, por um lapso, a informação foi inserida na linha 24
da ficha 06-A da DIPJ ("outras receitas financeiras"), em vez da linha 23, destinada
especificamente aos JCP. Sustenta que se trata de mero erro formal que não deveria invalidar seu
direito ao crédito.
18. A autoridade julgadora a quo, por sua vez, manteve a glosa sob o fundamento
de que o ônus da prova incumbe ao contribuinte e que não foi apresentada qualquer prova
documental que atestasse o alegado erro de preenchimento e a efetiva tributação dos
rendimentos. Veja-se excertos da decisão recorrida:
“ O manifestante se limitou a repetir a possibilidade levantada e descartada pela
própria fiscalização, de que haveria um erro de preenchimento na DIPJ, mas o
rendimento constaria em outra linha.
Contudo, não há qualquer prova documental que ateste o afirmado, em que
seria necessária a recomposição, por sua escrituração e demais documentos de
suporte, dos rendimentos contidos nos campos indicados.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento
de seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração
Tributária.
E, vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição da
autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Código de Processo Civil - Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual revogou
redação idêntica presente no CPC anterior, disposta no artigo 333 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
10
dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito
passivo.
Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam.
Tendo o presente processo por objeto direito creditório a ser reconhecido em
favor da contribuinte, necessário que restem plenamente caracterizados os
atributos da certeza e liquidez do direito pleiteado. Além disso, os débitos
declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a apuração
corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental para
aferição da certeza do crédito ora pleiteado.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003):
(...)
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos
de provas das alegações nela contidas.

19. A legislação específica do processo administrativo fiscal é ainda mais taxativa. O
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72 é cristalino ao dispor que "a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual". As exceções a essa regra (força maior, fato ou direito superveniente, ou
contraposição a fatos novos) não foram demonstradas nem alegadas pela recorrente.
20. A recorrente teve a oportunidade de instruir sua Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, seu Recurso Voluntário, com os documentos essenciais para
comprovar suas alegações — notadamente, o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e os
registros contábeis que demonstrariam a composição da rubrica "outras receitas financeiras". Ao
não fazê-lo, atraiu para si as consequências de sua inércia processual.
21. A conversão do julgamento em diligência, neste caso, não se afigura como
medida de justiça, mas sim como uma indevida reabertura de prazo para a produção de prova que
já deveria constar nos autos. A diligência é uma faculdade do julgador para sanar dúvidas ou
omissões que surjam a partir do conjunto probatório existente, e não para suprir a completa
ausência de prova por parte do interessado. Permitir a juntada de documentos nesta fase seria
violar a preclusão e tratar de forma desigual os contribuintes que cumprem diligentemente seus
deveres processuais.
22. A alegação de "mero erro formal", desacompanhada de qualquer elemento de
prova, é apenas uma tese sem lastro fático-jurídico. Sem a comprovação de que os JCP integraram
a base de cálculo do IRPJ, a glosa do respectivo crédito de IRRF é medida que se impõe.
23. Portanto, sem razão a recorrente neste ponto.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.069 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722773/2009-61
11
Pedido de suspensão do processo no 11080.007198/2004-68
24. Com relação ao pedido de suspensão do processo até o julgamento final do
Processo Administrativo n.o 11080.007198/2004-68, mostra-se prejudicado, uma vez que o
referido processo já teve seu mérito apreciado em definitivo, com decisão desfavorável à
contribuinte.
25. Diante disso, o pedido de suspensão do presente feito perdeu seu objeto,
tornando-se prejudicada sua análise.
Conclusão
26. Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito pleiteado em relação às estimativas compensadas não homologadas,
consoante a Súmula CARF no 177 , e homologar a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 598
DF CARF MF
Original